Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-85.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-85.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENILSA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de apelação cível. Agente comunitário de saúde. Transmudação de regime jurídico de celetista para estatutário. Incompetência da Justiça Comum para julgamento de verbas trabalhistas. Prescrição quinquenal. Direito a férias não usufruídas. Inexistência de danos morais indenizáveis. Sentença parcialmente anulada e parcialmente reformada. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora municipal contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento na prescrição, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade da transmudação do regime celetista para estatutário, pagamento de verbas trabalhistas, férias vencidas e indenização por danos morais. A autora, agente comunitária de saúde admitida em 1997 sem concurso, sustenta a nulidade da alteração de regime jurídico promovida pela Lei Municipal nº 130/2009, requerendo o pagamento de valores correspondentes ao vínculo celetista e ao período posterior como servidora estatutária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há competência da Justiça Comum para julgamento de verbas celetistas anteriores à transmudação do regime jurídico; (ii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento de férias não gozadas e não pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Comum é absolutamente incompetente para julgar pedidos de natureza trabalhista referentes ao vínculo celetista anterior à transmudação de regime jurídico, nos termos do entendimento firmado pelo STF nos temas de repercussão geral nº 853 e 928.
4. A lei municipal nº 130/2009 e o Decreto nº 368/2011 convalidaram o vínculo jurídico-estatutário da autora, conforme previsão constitucional da EC nº 51/2006, tendo sido observados os requisitos legais para a transmudação..
5. A prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) é aplicável às pretensões decorrentes do vínculo estatutário, devendo limitar-se o reconhecimento do direito às férias ao período de 2016 a 2021, considerando a ausência de comprovação de pagamento por parte do Município.
6. A ausência de comprovação pelo Município do pagamento das férias implica sua condenação ao adimplemento da verba referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o ônus probatório fixado no art. 373 do CPC.

7.
Ausente
a demonstração de qualquer efetiva lesão que exorbite os danos materiais, torna-se inviável a imposição do dever de reparação da Municipalidade por danos extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente anulada quanto aos pedidos relativos ao vínculo celetista, diante da incompetência absoluta da Justiça Comum. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001068-85.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
ADENILSA DIAS DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ANULAR, PARCIALMENTE, A SENTENÇA VERGASTADA
, no tocante ao exame das verbas submetidas ao regime celetista e anteriores ao período de transmudação do regime jurídico da demanda, diante do reconhecimento da incompetência absoluta, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para condenar o Município ao pagamento de férias, acrescida ao terço constitucional, referente ao período dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do voto do relator.